Tribunal: STJ
Processo: 1500094-79.2021.8.26.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981243 - SP (2025/0246652-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA
DA PENA.
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alegou que os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade
foram
devidamente
atacados,
buscando
a
reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento
do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
5. Outra questão em discussão é a existência de ilegalidade na
dosimetria da pena, que justificaria a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
III. Razões de decidir
6. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de inviabilidade, conforme art. 932, III, do CPC/2015 e
Súmula 182 do STJ.
7. No caso, o agravo em recurso especial não atacou especificamente o
óbice contido na Súmula 518/STJ, sendo correta a aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51267334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cae244a9-92ae-4b14-ba95-f8e2a7a228d6

8. Foi constatada ilegalidade na dosimetria da pena, pois o agravante
faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial,
conforme entendimento consolidado do STJ.
9. A pena foi redimensionada, considerando a confissão parcial, com
redução de 1/12, resultando em 8 anos e 3 meses de reclusão, em
regime inicial fechado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, com concessão de
10. Resultado do Julgamento:
de ofício para redimensionar a pena do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, conforme art. 932, III, do CPC/2015
e Súmula 182 do STJ.
2. A confissão parcial ou qualificada autoriza a aplicação da atenuante
prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, com redução proporcional
da pena.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; CP, art. 65, III, "d".
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 518;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
20.6.2022; STJ, AgRg no HC 743.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
contudo conceder habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cae244a9-92ae-4b14-ba95-f8e2a7a228d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981243 - SP (2025/0246652-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA
DA PENA.
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alegou que os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade
foram
devidamente
atacados,
buscando
a
reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento
do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA51266984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:18
Código de Controle do Documento: d28e25da-707a-4fa1-988a-74eec3f94cb5

da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
5. Outra questão em discussão é a existência de ilegalidade na
dosimetria da pena, que justificaria a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
III. Razões de decidir
6. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de inviabilidade, conforme art. 932, III, do CPC/2015 e
Súmula 182 do STJ.
7. No caso, o agravo em recurso especial não atacou especificamente o
óbice contido na Súmula 518/STJ, sendo correta a aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do STJ.
8. Foi constatada ilegalidade na dosimetria da pena, pois o agravante
faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial,
conforme entendimento consolidado do STJ.
9. A pena foi redimensionada, considerando a confissão parcial, com
redução de 1/12, resultando em 8 anos e 3 meses de reclusão, em
regime inicial fechado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, com concessão de
10. Resultado do Julgamento:
de ofício para redimensionar a pena do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, conforme art. 932, III, do CPC/2015
e Súmula 182 do STJ.
2. A confissão parcial ou qualificada autoriza a aplicação da atenuante
prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, com redução proporcional
da pena.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I; CP, art. 65, III, "d".
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 518;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
Documento eletrônico VDA51266984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:18
Código de Controle do Documento: d28e25da-707a-4fa1-988a-74eec3f94cb5

20.6.2022; STJ, AgRg no HC 743.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. L. contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial devido à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade (e-STJ fls. 773-774).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que foram devidamente
atacados, no agravo, os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
salientando que não se apontou violação a verbete sumular.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso pela Quinta Turma (e-STJ fls. 779-785).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 800-803).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que impugne, especificamente, todos os óbices nela
contidos.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido que os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu
o recurso especial, considerando as Súmulas 7 e 518/STJ e a Súmula 284/STF.
E, de fato, no agravo, não foi impugnado especificamente o óbice contido na
Súmula 518/STJ.
Documento eletrônico VDA51266984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:18
Código de Controle do Documento: d28e25da-707a-4fa1-988a-74eec3f94cb5

Nesse caso, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
STJ, aplicável por analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.962.587/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região),
Sexta Turma, DJe de
.)
6/5/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
QUE
NÃO
ATACOU,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.995.675/MS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
18/3/2022
Logo, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.
No entanto, consta-se ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, impondo-se
a concessão de
de ofício.
habeas corpus
A orientação jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que "o réu
fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime
perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um
dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
Documento eletrônico VDA51266984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:18
Código de Controle do Documento: d28e25da-707a-4fa1-988a-74eec3f94cb5

extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, DJe de
).
20/6/2022
Nesse sentido: AgRg no HC n. 743.109/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp
8/11/2022
16/11/2022
n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/10/2022
24/10/2022
No caso, consta que, "[e]nquanto o acusado confirma que a relação sexual foi
consentida, que não percebeu que a ofendida estava inconsciente e que ela apenas dormiu
meia hora após ele ter voltado ao quarto depois de ter se limpado, a ofendida confirma ter
ingerido bebida alcoólica em excesso, fato confirmado pelas testemunhas, e que só se
recorda de ter dormido na casa do réu a acordando chegando na casa da sua avó"
(sentença, e-STJ fl. 363).
Desse modo, a "confissão parcial autoriza a redução da pena no patamar de 1
/12, conforme entendimento desta Corte" (AgRg no AREsp n. 2.530.995/PA, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
18/3/2025
).
Com efeito, a "jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em
patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (AgRg no AREsp n.
2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/10/2024
11/10/2024
Assim, procede-se à dosimetria da pena.
Fixada a pena-base em 9 anos de reclusão diante das consequências do crime
e presente a atenuante da confissão espontânea, realizada de forma parcial, reduz-se a
pena em 1/12, resultando a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado,
mantidos os demais termos da condenação.
Com essas considerações,
ao agravo regimental, deferindo,
nego provimento
de ofício,
para fixar a pena do agravante em 8 anos e 3 meses de reclusão,
habeas corpus
no regime inicial fechado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:18
Código de Controle do Documento: d28e25da-707a-4fa1-988a-74eec3f94cb5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0246652-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.981.243 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000947920218260601 2012021
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
ADVOGADA
: MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
ADVOGADA
: MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055510:140=212485@
2025/0246652-3 - AREsp 2981243 Petição : 2025/0071473-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:22:43
Código de Controle do Documento: 8485E32D-083B-482F-8DF3-E42D8B19D5CE